Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA RECEBIDA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CORRUPÇÃO DE MENORES, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, AMEAÇA, FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES E TRANSMISSÃO DE FOTOGRAFIAS COM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM DA PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Demonstrada a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal, a prisão preventiva deve ser mantida.
2. No caso, o paciente é acusado de crimes graves contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, como exploração sexual, estupros de vulnerável e ameaças, praticados de forma habitual contra meninas menores de 14 anos em condições social, econômica e familiar desfavoráveis. Além disso, as investigações evidenciaram, com base em depoimento de testemunha, cenário de risco à aplicação da lei penal, com possibilidade de fuga do acusado, bem como diálogos, obtidos mediante a quebra de sigilo telemático, de que o acusado poderia tentar interferir na instrução, subornando vítimas e testemunhas, além do indicativo de que fomentaria atos de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes em festas realizadas em imóvel de sua propriedade, em que oferecidas livremente bebidas alcoólicas às vítimas.
3. Ordem denegada.